Tribunal: TJSP
Processo: 1500762-76.2023.8.26.0311
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa. Recurso não provido; e, de ofício, corrigido erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação jurídica correta pela qual o réu foi condenado.